Tribunal: TJES
Processo: 0037066-60.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Adicional de Insalubridade
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037066-60.2011.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: LUCIA LEIA DEBOSSAM e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037066-60.2011.8.08.0024

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADAS:
ESPÓLIO DE LEA AVELINA DA SILVA DEBOSSAM E LUCIA LEIA DEBOSSAM

ADVOGADOS: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, MARIA ALICE RODRIGUES DE JESUS - ES33087-A, GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A, JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. PAGAMENTO INDEVIDO POR ERRO DA ADMINISTRAÇÃO. BOA-FÉ DA SERVIDORA APOSENTADA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONTO NOS PROVENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão que negou seguimento ao Recurso Especial manejado contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. A decisão agravada, com base no Tema Repetitivo nº 531 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, reconheceu que os valores recebidos pela servidora aposentada decorreram de erro da Administração Pública, sem comprovação de má-fé, afastando, por conseguinte, a possibilidade de desconto dos proventos a título de reposição estatutária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é aplicável o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 531 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça ao caso concreto, no qual o IPAJM sustenta a má-fé da servidora aposentada e, por conseguinte, a possibilidade de devolução de valores recebidos indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido reconhece, com base na análise das provas e nos princípios da autotutela e legalidade, que os pagamentos indevidos foram efetuados por erro exclusivo da Administração, sem qualquer demonstração de má-fé da servidora.

A instância de origem conclui que a beneficiária, ao receber valores creditados pela própria autarquia previdenciária — que detém presunção de legitimidade —, não possuía meios de reconhecer a indevida continuidade do pagamento, sendo inaplicável a tese da má-fé.

O entendimento adotado no acórdão recorrido está em consonância com o Tema Repetitivo nº 531 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, diante da boa-fé do servidor e da presunção de legalidade dos atos administrativos, é vedada a restituição de valores recebidos indevidamente por erro da Administração.

O Agravo Interno não se presta à rediscussão do mérito da decisão que inadmitiu o recurso especial, sendo incabível sua utilização para reiteração de argumentos já apreciados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

O pagamento indevido efetuado por erro da Administração Pública, sem comprovação de má-fé do servidor, não pode ser objeto de desconto nos proventos, em atenção à presunção de boa-fé e à jurisprudência firmada no Tema 531 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.

O Agravo Interno não é via adequada para rediscutir o mérito da decisão recorrida ou reabrir debate sobre os fundamentos de admissibilidade do Recurso Especial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 105, III, “a”; CPC, arts. 1.021 e 1.030, I, “b”; Lei nº 8.112/90, art. 46, caput.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.244.182/PB, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 10.10.2012, DJe 19.10.2012 (Tema 531); STJ, AgInt no REsp nº 1.572.978/RS, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 24.06.2024, DJe 28.06.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça
Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0037066-60.2011.8.08.0024

AGRAVANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

AGRAVADAS:
ESPÓLIO DE LEA AVELINA DA SILVA DEBOSSAM E LUCIA LEIA DEBOSSAM

ADVOGADOS: ALEXANDRE ZAMPROGNO - ES7364-A, MARIA ALICE RODRIGUES DE JESUS - ES33087-A, GRASIELE MARCHESI BIANCHI - ES11394-A, JALINE IGLEZIAS VIANA - ES11088-A

VOTO

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - IPAJM

interpôs
AGRAVO INTERNO
(fls. 436/438, dos autos digitalizados no link de id. 14900135), com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
de fls. 419/421, dos autos digitalizados no link de id. 14900135, que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
ajuizada por
ESPÓLIO DE LEA AVELINA DA SILVA DEBOSSAM e LUCIA LEIA DEBOSSAM
em desfavor do Recorrente,

negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
(fls. 378/389, dos autos digitalizados no link de id. 14900135) por ele manejado, com base no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, diante do entendimento firmado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
no
Tema Repetitivo nº 531, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
que dispõe:
“Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

Irresignado, o Recorrente sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do
Tema Repetitivo nº 531, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
ao presente caso, tendo em vista que
“o caso exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos apresente a situação de boa-fé, que por uma interpretação errônea pela Administração Pública recebeu pagamentos indevidos. Por sua vez, como apresentado no recurso especial, a agravada tinha plena consciência de que as verbas percebidas não poderiam continuar sendo pagas em seus proventos por expressa previsão legal”.

Além disso, argumenta que
“não há uma interpretação errônea da Administração, mas sim o pagamento indevido de um valor que não era cabível à parte recorrida”.

Contrarrazões
(fls. 441/445, dos autos digitalizados no link de id. 14900135) apresentadas pelo desprovimento do Agravo Interno.

Como cediço, o Agravo Interno traduz mecanismo processual hábil a demonstrar que as circunstâncias fáticas do caso concreto em análise são diversas daquelas consideradas no Julgado Paradigma, afastando-se, portanto, da Sistemática da Repercussão Geral.

Na espécie, o
Apelo Nobre
teve o seguimento negado com base nos seguintes fundamentos,
in verbis:

“
D E C I S Ã O

Cuida-se de
recurso especial
interposto por
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo – IPAJM
(fls. 378-89), com fulcro no artigo 105, III, “a”, da Constituição Federal, em face do aresto da Quarta Câmara Cível assim ementado (fl. 314):

APELAÇÕES CÍVEIS E REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. IPAJM. PAGAMENTO A MAIOR. EQUIVOCO DA ADMINISTRAÇÃO. DESCONTO A TÍTULO DE REPOSIÇÃO ESTATUTÁRIA. INDEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. REMESSA PREJUDICADA. 1- Diante dos Princípios da Autotutela e da Legalidade, a Administração detêm não só o poder, mas também o dever de retificar seus próprios atos quando constatar a prática de irregularidades. 2- A orientação adotada pelas Cortes Superiores e por este Egrégio Tribunal é no sentido da impossibilidade de se efetuar descontos nos proventos de servidor público aposentado, a título de reposição estatutária, relativos a valores pagos por equívoco da Administração, não havendo comprovação de má-fé do servidor. 3- No presente caso, constata-se que os pagamentos indevidos ocorreram por equívoco da própria Administração, não estando caracterizado um suposto ato de má-fé da servidora, passível de obrigá-la à restituição dos valores recebidos. 4- O Código de Processo Civil traz previsão em seu art. 86, parágrafo único, de que havendo sucumbência mínima, o litigante vencido na maior parte da demanda deverá arcar com a integralidade dos ônus sucumbenciais. 5- Recursos conhecidos e improvidos. Remessa prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024110370665, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/08/2021, Data da Publicação no Diário: 20/08/2021).

Opostos embargos de declaração, foram eles desprovidos (fl. 352).

Contrarrazões às fls. 400-11.

Irresignado, alega violação aos artigos 884, 885, art. 1º, X, da Lei nº. 9.717/98 e art. 1º, X, da Lei nº. 10.887/04.

Segundo asseverado,
“como a ninguém é dado alegar desconhecimento da lei, era fato público e notório conhecido por parte da autora que ela não poderia perceber valores a maior. Ora, tinha ela – e tem – pleno conhecimento que referidos valores eram irregulares e ilegais não havendo espaço para aplicação do entendimento jurisprudencial atinente à boa-fé”
(fl. 385).

Assim, afirma que
“não há qualquer equívoco de interpretação ou má-aplicação da lei pela Administração que possa permitir a autora se locupletar dos valores indevidamente pagos”
(fl. 387).

Em que pese a irresignação, depreende-se do aresto hostilizado que, o órgão prolator, soberano na análise dos fatos e das provas, concluiu que os pagamentos indevidos ocorreram por equívoco da própria Administração Pública, não havendo comprovação da má-fé da recorrida, de modo que são incabíveis os pretendidos descontos a título de reposição estatutária.

A propósito, note-se o seguinte excerto do voto condutor:

“Diante dos Princípios da Autotutela e da Legalidade, a Administração detem não só o poder, mas também o dever de retificar seus próprios atos quando constatar a prática de irregularidades.

Contudo, quando o ato irregular emanado do Poder Público, em função de erro da própria Administração, resulta em pagamento a maior ao servidor, criando a expectativa de que tais valores sejam efetivamente devidos, não obstante haja obrigação de revisão desse ato, o desconto de tais valores é indevido.

O Superior Tribunal de Justiça ao se manifestar no REsp 1244182 / PB, afeto ao tema 531, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na forma disposta no art. 543-C do CPC/73, tratou sobre o desconto de valores recebidos de boa-fé por servidor público, firmando a tese de que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

[...]
Não se verifica que a servidora teria recebido os valores de má-fé, pois, se a própria Autarquia Previdenciária, que possui quadro de servidores capacitados e especialistas na matéria, cometeu o equívoco aqui analisado, como seria possível supor que a parte tivesse contribuído ou estivesse se aproveitando da situação, já que o ato partiu da própria Autarquia Previdenciária, ato este que detém presunção de legalidade e legitimidade
”.

Nesse contexto, inalterável na instância superior (Súmula 7 do STJ), dúvida não há de que o aresto hostilizado está em conformidade com o entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania no julgamento do REsp 1.244.182/PB, representativo de controvérsia repetitiva (Tema 531), a saber:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 46, CAPUT, DA LEI N. 8.112/90 VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR INTERPRETAÇÃO ERRÔNEA DE LEI. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO. BOA-FÉ DO ADMINISTRADO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC. [...]

2. O art. 46, caput, da Lei n. 8.112/90 deve ser interpretado com alguns temperamentos, mormente em decorrência de princípios gerais do direito, como a boa-fé.

3. Com base nisso, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.

4. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido a regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

5. Recurso especial não provido. (REsp n. 1.244.182/PB, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/10/2012, DJe de 19/10/2012.).

Logo, não merece trânsito o apelo nobre.

Do exposto
, com arrimo no artigo 1.030, I, “b”, do Código de Processo Civil,
nego seguimento ao recurso.

Intimem-se.

Vitória-ES., 09 de novembro de 2023.

Desembargador DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Vice-Presidente do TJES”

Com efeito, no que diz respeito à alegação recursal de que o
Tema Repetitivo nº 531, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
não incide no presente caso, uma vez que restou claramente demonstrado a má-fé da Recorrida, que tinha plena consciência de que as verbas estavam sendo indevidamente pagas, denota-se que a Decisão objurgada dispõe de fundamentação explícita no sentido diametralmente oposto ao alegado, consignando que
“os pagamentos indevidos ocorreram por equívoco da própria Administração Pública, não havendo comprovação da má-fé da recorrida”,
circunstância que demonstra a consonância do precedente com o Acórdão impugnado pelo Apelo Nobre.

Neste particular, é de se notar que, em sede de julgamento do Recurso de Apelação Cível, o Órgão Fracionário, soberano na análise dos fatos,
reconheceu que o pagamento a maior ocorreu por erro da Administração, não havendo que se falar em má-fé da Recorrida.
Note-se, por oportuno, o seguinte excerto do Voto Condutor proferido no julgamento do
Recurso de Apelação Cível,
ipsis litteris:

“Diante dos Princípios da Autotutela e da Legalidade, a Administração detém não só o poder, mas também o dever de retificar seus próprios atos quando constatar a prática de irregularidades.

Contudo, quando o ato irregular emanado do Poder Público, em função de erro da própria Administração, resulta em pagamento a maior ao servidor, criando a expectativa de que tais valores sejam efetivamente devidos, não obstante haja obrigação de revisão desse ato, o desconto de tais valores é indevido.

O Superior Tribunal de Justiça ao se manifestar no REsp 1244182 / PB, afeto ao tema 531, submetido ao rito dos recursos repetitivos, na forma disposta no art. 543-C do CPC/73, tratou sobre o desconto de valores recebidos de boa-fé por servidor público, firmando a tese de que “quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.

[...]
Não se verifica que a servidora teria recebido os valores de má-fé, pois, se a própria Autarquia Previdenciária, que possui quadro de servidores capacitados e especialistas na matéria, cometeu o equívoco aqui analisado, como seria possível supor que a parte tivesse contribuído ou estivesse se aproveitando da situação, já que o ato partiu da própria Autarquia Previdenciária, ato este que detém presunção de legalidade e legitimidade
”.

Conclui-se, pois, que para derruir a conclusão adotada pela
Egrégia Quarta Câmara Cível
seria necessário o reexame dos elementos fáticos que justificaram a boa-fé da Parte Recorrida no recebimento das verbas pagas a maior por erro da Administração Pública, e a desnecessidade de reposição estatutária no presente caso,
de modo que o Acórdão impugnado adotou entendimento consonante ao firmado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em caráter de Repetitividade Recursal, circunstância confirmada por meio da Decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, a qual não merece reforma pela via do presente Recurso de Agravo Interno.

A propósito, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
é assente quanto ao tema,
verbatim
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇA DE 3,17% DEVIDA AOS SERVIDORES. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. COMPENSAÇÃO. VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. POSTERIOR REFORMA DO JULGADO. BOA-FÉ. CARÁTER ALIMENTAR. DEVOLUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade objetivando a extinção da execução e autorização para cancelamento das incorporações em folha, com desconto no contracheque para fins de reposição ao erário, em razão da absorção do reajuste de 3,17% pelas sucessivas reestruturações da carreira dos servidores, parcialmente acolhida.

2. Em segunda instância, o Tribunal Regional negou provimento aos recursos das partes e acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pelo Sindicato, sem efeitos infringentes.

3. Nesta Corte, decisão que negou provimento ao recurso especial, em razão de o entendimento firmado no acórdão recorrido estar em conformidade com a jurisprudência desta Corte.

4. Em relação à restituição do quantum recebido indevidamente, a Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp 1.244.182/PB, em seção do dia 10/10/2012, submetido ao rito dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), confirmou o entendimento de que não é cabível a devolução de valores percebidos por servidor público de boa-fé devido à interpretação errônea, à má aplicação da lei ou, ainda, a erro da Administração, em virtude da presunção de boa-fé do servidor público.

5. Consoante relatado pela Corte a quo, as peculiaridades do caso evidenciam que o pagamento dos valores ocorreram por força de decisão judicial definitiva. Assim, ainda que "o título judicial transitado em julgado for, posteriormente, rescindido, as parcelas pagas não são passíveis de devolução, ante o caráter alimentar dessa verba" (AgInt no REsp n. 1.891.181/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/10/2023, DJe de 18/12/2023).

6. Agravo desprovido.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.572.978/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Rememoro, por fim, que o Agravo Interno não é via própria para se reabrir o debate sobre o que decidido no âmbito do Recurso de Apelação ou para reiteração das razões do Apelo Nobre, destinando-se, pois, a demonstrar o

desacerto do
decisum
que, em juízo de admissibilidade, entendeu pela subsunção da hipótese
sub examine
ao prefalado no
Tema n° 531,
sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, ônus do qual o Recorrente não se desincumbiu.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo Interno (fls. 436/438
,
dos autos digitalizados no link de id. 14900135), nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
Acompanho o voto do eminente relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.